Tribunal: STF
Processo: ADI 6991
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ações diretas de inconstitucionalidade. Medida Provisória 1.068/2021. Alterações no Marco Civil da Internet e na Lei dos Direitos Autorais. Veiculação de matérias pré-excluídas do âmbito temático das medidas provisórias. Extensão às medidas provisórias das vedações atinentes às leis delegadas. Impossibilidade de dispor, por meio de MP, sobre direitos individuais (art. 68, § 1º, II, CF). Direitos fundamentais como ferramenta de contenção do arbítrio estatal. O regime de liberdades públicas submete-se à reserva de lei congressual. Relação de conexidade entre a cidadania e os direitos individuais. Inidoneidade, em consequência, da medida provisória para dispor sobre tais temas (art. 62, § 1º, I, a, CF). Direito processual. Inadmissibilidade (art. 62, § 1º, I, b, CF). Manifesta e indubitável ausência do requisito constitucional da urgência (art. 62, caput, CF). Medida cautelar deferida, ad referendum do Plenário.
1. A Emenda Constitucional 32/2001 promoveu substancial alteração no instituto da medida provisória, passando a vedar, expressamente, a sua reedição, dispondo sobre o rito procedimental para aprovação e pré-excluindo determinadas matérias do âmbito temático de tais atos normativos. 
2. A despeito da promulgação da Emenda Constitucional 32/2001 que veicula restrições materiais à edição de medidas provisórias, subsistem ainda, em nosso ordenamento constitucional, limites implícitos ao poder normativo presidencial. Precedente.
3. As vedações inscritas no art. 68 da Constituição Federal relativas às leis delegadas são igualmente aplicáveis no âmbito das medidas provisórias.
4. Consubstanciaria verdadeira aberração jurídica vedar a delegação legislativa de certas matérias ao Presidente da República, mas, de outro lado, permitir a sua veiculação por meio de medida provisória.
5. Toda e qualquer conformação de direitos fundamentais implica, necessariamente, restringi-los, de modo que somente lei em sentido formal, oriunda do Congresso Nacional, pode fazê-lo, por questões atinentes à legitimidade democrática, por maior transparência, por qualidade deliberativa, por possibilidade de participação de atores da sociedade civil e pela reserva constitucional de lei congressual.
6. Os direitos fundamentais, sobretudo os atinentes às liberdades públicas, são pressupostos para o exercício do direito à cidadania. Portanto, cidadania e direitos individuais são conceitos indissociáveis. Precedentes.
7. A Constituição Federal, ao vedar, expressamente, em seu art. 62, § 1º, a, a edição de medida provisória que verse sobre cidadania, umbilicalmente afastou do âmbito de normatividade do instituto disposições referentes a direitos fundamentais. 
8. Os direitos individuais objetivam, especialmente, a proteção dos cidadãos frente aos arbítrios do Estado. Possibilitar ao Presidente da República, Chefe do Poder Executivo, a restrição de direitos fundamentais por meio de instrumento unilateral – a medida provisória –, sem qualquer participação ativa de representantes do povo e da sociedade civil, revela-se incompatível com o propósito de contenção do abuso estatal. 
9. Medida Provisória que dispõe, entre outros temas, sobre questões concernentes a direito processual. Inadmissibilidade ante a norma inscrita no art. 62, § 1º, I, b, da Constituição Federal.
10. A natureza instável das medidas provisórias – caracterizada pela temporariedade de sua eficácia e transitoriedade de seu conteúdo, alinhada à incerteza e à indefinição quanto à sua aprovação – mostra-se, em tudo, incompatível com a necessidade de segurança jurídica e previsibilidade objetiva exigidas pelo postulado do devido processo legal.
11. Hipótese excepcional que permite constatar, ictu oculi, a ausência do requisito da urgência (art. 62, caput, CF), pela caracterização do abuso do poder normativo presidencial.
12. Medida cautelar deferida, ad referendum do Plenário, para suspender, na íntegra, a eficácia da Medida Provisória 1.068/2021.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de sete ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB (ADI 6.991/DF), pelo Partido Solidariedade – SD (ADI 6.992/DF), pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (ADI 6.993/DF), pelo Partido dos Trabalhadores – PT (ADI 6.994/DF), pelo Partido Novo – NOVO (ADI 6.995/DF), pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT (ADI 6.996/DF) e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB (ADI 6.998/DF), em face da íntegra da Medida Provisória 1.068/2021, que altera a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais).
    2. Eis o teor da Medida Provisória impugnada nestas ações diretas de inconstitucionalidade:
    “Art. 1º A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    ‘Art. 1º …............................................................................
    Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou, no mínimo, uma pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento situado no País.’ (NR) 
    ‘Art. 5º …............................................................................
    VII - aplicações de internet - o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; 
    VIII - registros de acesso a aplicações de internet - o conjunto de informações referentes à data e à hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP; 
    IX - rede social - aplicação de internet cuja principal finalidade seja o compartilhamento e a disseminação, pelos usuários, de opiniões e informações, veiculados por textos ou arquivos de imagens, sonoros ou audiovisuais, em uma única plataforma, por meio de contas conectadas ou acessíveis de forma articulada, permitida a conexão entre usuários, e que seja provida por pessoa jurídica que exerça atividade com fins econômicos e de forma organizada, mediante a oferta de serviços ao público brasileiro com, no mínimo, dez milhões de usuários registrados no País; e 
    X - moderação em redes sociais - ações dos provedores de redes sociais de exclusão, suspensão ou bloqueio da divulgação de conteúdo gerado por usuário e ações de cancelamento ou suspensão, total ou parcial, dos serviços e das funcionalidades de conta ou perfil de usuário de redes sociais. 
    Parágrafo único. Não se incluem na definição de que trata o inciso IX do caput as aplicações de internet que se destinam à troca de mensagens instantâneas e às chamadas de voz, assim como aquelas que tenham como principal finalidade a viabilização do comércio de bens ou serviços.’ (NR) 
    ‘Seção I 
    Disposições gerais 
    Art. 7º …............................................................................’ (NR) 
    ‘Seção II 
    Dos direitos e das garantias dos usuários de redes sociais 
    Art. 8º-A Aos usuários, nas relações com os provedores de redes sociais, são assegurados os seguintes direitos, sem prejuízo do disposto na Seção I deste Capítulo: 
    I - acesso a informações claras, públicas e objetivas sobre quaisquer políticas, procedimentos, medidas e instrumentos utilizados para fins de eventual moderação ou limitação do alcance da divulgação de conteúdo gerado pelo usuário, incluídos os critérios e os procedimentos utilizados para a decisão humana ou automatizada, ressalvados os segredos comercial e industrial; 
    II - contraditório, ampla defesa e recurso, a serem obrigatoriamente observados nas hipóteses de moderação de conteúdo, devendo o provedor de redes sociais oferecer, no mínimo, um canal eletrônico de comunicação dedicado ao exercício desses direitos; 
    III - restituição do conteúdo disponibilizado pelo usuário, em particular de dados pessoais, textos, imagens, dentre outros, quando houver requerimento; 
    IV - restabelecimento da conta, do perfil ou do conteúdo no mesmo estado em que se encontrava, na hipótese de moderação indevida pelo provedor de redes sociais; 
    V - não exclusão, cancelamento ou suspensão, total ou parcial, de serviços e funcionalidades da conta ou do perfil, exceto por justa causa, observado o disposto no art. 8º-B; 
    VI - não exclusão, suspensão ou bloqueio da divulgação de conteúdo gerado pelo usuário, exceto por justa causa, observado o disposto no art. 8º-C; e 
    VII - acesso a resumo dos termos de uso da rede social, com destaque às regras de maior significância para o usuário. 
    Parágrafo único. É vedada aos provedores de redes sociais a adoção de critérios de moderação ou limitação do alcance da divulgação de conteúdo que impliquem censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa, observado o disposto nos art. 8º-B e art. 8º-C.’ (NR) 
    ‘Art. 8º-B Em observância à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, a exclusão, o cancelamento ou a suspensão, total ou parcial, dos serviços e das funcionalidades da conta ou do perfil de usuário de redes sociais somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. 
    § 1º Considera-se caracterizada a justa causa nas seguintes hipóteses: 
    I - inadimplemento do usuário; 
    II - contas criadas com o propósito de assumir ou simular identidade de terceiros para enganar o público, ressalvados o direito ao uso de nome social e à pseudonímia e o explícito ânimo humorístico ou paródico; 
    III - contas preponderantemente geridas por qualquer programa de computador ou tecnologia para simular ou substituir atividades humanas na distribuição de conteúdo em provedores; 
    IV - prática reiterada das condutas previstas no art. 8º-C; 
    V - contas que ofertem produtos ou serviços que violem patente, marca registrada, direito autoral ou outros direitos de propriedade intelectual; ou 
    VI - cumprimento de determinação judicial. 
    § 2º O usuário deverá ser notificado da exclusão, do cancelamento ou da suspensão, total ou parcial, dos serviços e das funcionalidades da conta ou do perfil. 
    § 3º A notificação de que trata o § 2º: 
    I - poderá ocorrer por meio eletrônico, de acordo com as regras de uso da rede social; 
    II - ocorrerá de forma prévia ou concomitante à exclusão, ao cancelamento ou à suspensão, total ou parcial, dos serviços e das funcionalidades da conta ou do perfil; e 
    III - conterá a identificação da medida adotada, a motivação da decisão e as informações sobre prazos, canais eletrônicos de comunicação e procedimentos para a contestação e a eventual revisão pelo provedor de redes sociais. 
    § 4º As medidas de que trata o caput também poderão ser adotadas a requerimento do próprio usuário, de seu representante legal ou de seus herdeiros, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas na legislação.” (NR) 
    ‘Art. 8º-C Em observância à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, a exclusão, a suspensão ou o bloqueio da divulgação de conteúdo gerado por usuário somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. 
    § 1º Considera-se caracterizada a justa causa nas seguintes hipóteses: 
    I - quando o conteúdo publicado pelo usuário estiver em desacordo com o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 
    II - quando a divulgação ou a reprodução configurar: 
    a) nudez ou representações explícitas ou implícitas de atos sexuais; 
    b) prática, apoio, promoção ou incitação de crimes contra a vida, pedofilia, terrorismo, tráfico ou quaisquer outras infrações penais sujeitas à ação penal pública incondicionada; 
    c) apoio, recrutamento, promoção ou ajuda a organizações criminosas ou terroristas ou a seus atos; 
    d) prática, apoio, promoção ou incitação de atos de ameaça ou violência, inclusive por razões de discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo, etnia, religião ou orientação sexual; 
    e) promoção, ensino, incentivo ou apologia à fabricação ou ao consumo, explícito ou implícito, de drogas ilícitas; 
    f) prática, apoio, promoção ou incitação de atos de violência contra animais; 
    g) utilização ou ensino do uso de computadores ou tecnologia da informação com o objetivo de roubar credenciais, invadir sistemas, comprometer dados pessoais ou causar danos a terceiros; 
    h) prática, apoio, promoção ou incitação de atos contra a segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado; 
    i) utilização ou ensino do uso de aplicações de internet, sítios eletrônicos ou tecnologia da informação com o objetivo de violar patente, marca registrada, direito autoral ou outros direitos de propriedade intelectual; 
    j) infração às normas editadas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária referentes a conteúdo ou material publicitário ou propagandístico; 
    k) disseminação de vírus de software ou qualquer outro código de computador, arquivo ou programa projetado para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer recurso de computador; ou 
    l) comercialização de produtos impróprios ao consumo, nos termos do disposto no § 6º do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 
    III - requerimento do ofendido, de seu representante legal ou de seus herdeiros, na hipótese de violação à intimidade, à privacidade, à imagem, à honra, à proteção de seus dados pessoais ou à propriedade intelectual; ou 
    IV - cumprimento de determinação judicial. 
    § 2º O usuário deverá ser notificado da exclusão, da suspensão ou do bloqueio da divulgação de conteúdo por ele gerado. 
    § 3º A notificação de que trata o § 2º: 
    I - poderá ocorrer por meio eletrônico, de acordo com as regras de uso da rede social; 
    II - ocorrerá de forma prévia ou concomitante à exclusão, à suspensão ou ao bloqueio da divulgação de conteúdo; e 
    III - conterá a identificação da medida adotada, a motivação da decisão e as informações sobre prazos, canais eletrônicos de comunicação e procedimentos para a contestação e a eventual revisão pelo provedor de redes sociais. 
    § 4º As medidas de que trata o caput também poderão ser adotadas a requerimento do próprio usuário, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas na legislação.’ (NR) 
    ‘Art. 8º-D Para aplicação do disposto nos art. 8º-B e art. 8º-C, será considerada motivada a decisão que: 
    I - indicar a parte específica do contrato de prestação de serviços ou do termo de uso relativo aos serviços fornecidos pelo provedor de aplicações de internet que foi violada; 
    II - especificar a postagem ou a conduta considerada
     afrontosa ao contrato de prestação de serviços ou ao termo de uso; e 
    III - informar o fundamento jurídico da decisão.’ (NR) 
    ‘CAPÍTULO IV-A DAS SANÇÕES 
    Art. 28-A. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos art. 8º-A, art. 8º-B, art. 8º-C, art. 10 e art. 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções: 
    I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 
    II - multa de até dez por cento do faturamento do grupo econômico no País em seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; 
    III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; 
    IV - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou 
    V - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11. 
    § 1º Na hipótese de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput a filial, a sucursal, o escritório ou o estabelecimento situado no País. 
    § 2º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de suas competências, isolada ou cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. 
    § 3º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas de forma proporcional, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, e dependerão de procedimento administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório.’ (NR) 
    Art. 2º A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    ‘Art. 109-B. O titular de conteúdo protegido por direitos autorais tornado indisponível em redes sociais sem que esteja caracterizada a justa causa prevista nos art. 8º-B e art. 8º-C da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, poderá requerer ao órgão responsável, a ser definido em regulamento, a aplicação de penalidade prevista no art. 28-A da referida Lei, e o restabelecimento do conteúdo, sem prejuízo da indenização cabível.’ (NR) 
    Art. 3º Os provedores de redes sociais terão o prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, para a adequação de suas políticas e de seus termos de uso ao disposto nesta Medida Provisória. 
    Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 12.965, de 2014: 
    I - o § 2º do art. 11; e 
    II - o art. 12. 
    Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.”
    3. Segundo os autores, a MP 1.068/2021, ao disciplinar a forma de exclusão e suspensão de contas de usuários de redes sociais, com rol taxativo quanto às hipóteses de justa causa para efetivação de tais medidas, viola (i) a lógica jurídica do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), (ii) o princípio da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, CF), (iii) o princípio da função social da empresa (arts. 5º, XXIII, e 170, III, CF), (iv) o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), (v) o princípio da proporcionalidade, (vi) a dignidade da pessoa humana e a cidadania (art. 1º, II e III, CF), (vii) o princípio da intimidade e da vida privada, e a proteção à imagem e à honra das pessoas (art. 5º, X, CF), (viii) o princípio da vedação do retrocesso, (ix) o princípio da liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, CF), (x) o regime democrático (art. 1º, CF) e (xi) os princípios da da segurança jurídica e eficiência (arts. 5º, XXXVI e 37, caput, CF) além de esvaziar o esforço institucional empreendido pelos Poderes Legislativo e Judiciário no combate à desinformação (fake news) e impedir a retirada de conteúdos que veiculem crimes contra a honra.
    4. Apontam a ausência dos requisitos atinentes à edição de medida provisória previstos no art. 62, caput, da Constituição da República, a evidenciar a inconstitucionalidade formal do ato impugnado. Aduzem transgredidos os arts. 62, § 1º, I, a e b, e 68, § 1º, II, da Carta Política, enquanto veiculada na medida provisória matéria relativa a direitos políticos, a processo civil e à cidadania.
    5. À alegação de que configurados o periculum in mora e o fumus boni juris, requerem a concessão de medida cautelar para suspender, in totum, os efeitos da Medida Provisória 1.068, de 06 de setembro de 2021.
    6. Pleiteiam, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da MP 1.068/2021.
    7. Considerada a relevância da matéria constitucional objeto da ação, bem como a urgência qualificada da tutela jurisdicional requerida, solicitei informações prévias ao Senhor Presidente da República, bem como abri vista para manifestação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, no prazo comum de 48h (quarenta e oito horas).
    8. O Senhor Presidente da República prestou informações, sustentando, em síntese, que (i) não está configurada a violação da liberdade de expressão, porquanto a MP em questão a maximiza, (ii) o controle de conteúdo publicado em redes sociais não faz parte do núcleo essencial do princípio da livre iniciativa, (iii) não há transgressão à função social da empresa, inocorrente interferência no modelo de negócios das redes sociais, (iv) razoável o prazo de 30 (trinta) dias para as plataformas se adequarem ao disposto na MP, inexistindo, sob qualquer ângulo, violação do princípio da proporcionalidade, e (v) os direitos fundamentais aplicam-se imediatamente mesmo às relações jurídicas privadas, contendo a MP normas para observância do direito à liberdade de expressão nas redes sociais.
    9. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, ante a ausência dos requisitos legais.
    10. O Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, opinou pelo deferimento da medida cautelar, com a suspensão dos efeitos da Medida Provisória 1.068/2021.
    É o breve relato.
    Decido.
    11. As medidas provisórias consubstanciam, a teor do art. 62, caput, da Constituição Federal, espécie normativa com força de lei, editada, unilateralmente, pelo Presidente da República para os casos de relevância e urgência. São atos normativos com aptidão para inovar o ordenamento jurídico, de modo que possuem natureza legislativa (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 60).
    Configuram verdadeira exceção ao princípio de que os atos normativos primários devem provir do Poder Legislativo, o que impõe interpretação restritiva do instituto.
    Uma vez editada a medida provisória, seus efeitos são imediatos e de duas ordens: (i) alteração imediata do ordenamento jurídico e (ii) instauração do respectivo processo legislativo. Desse modo, além da feição de ato normativo primário, a medida provisória constitui-se como projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Nesse sentido, há muito a jurisprudência desta Casa acentua:
    “- A edição de medida provisória gera dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é de ordem normativa, eis que a medida provisória - que possui vigência e eficácia imediatas - inova, em caráter inaugural, a ordem jurídica. O segundo efeito é de natureza ritual, eis que a publicação da medida provisória atua como verdadeira "provocatio ad agendum", estimulando o Congresso Nacional a instaurar o adequado procedimento de conversão em lei.”
    (ADI 293-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06.6.1990, DJ 16.4.1993)
    Acaso não aprovada, a medida provisória, dentro do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias instituído pela Carta Política, perde sua eficácia desde a edição (art. 62, § 3º, CF). Não por outra razão, diz-se que a edição de medida provisória (ab-rogadora) não tem eficácia normativa de revogação imediata de legislação anterior com ela incompatível, mas apenas de suspensão dos seus efeitos. Nesse sentido: 
    “2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.”
    (ADI 5.709/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 27.3.2019, DJe 28.6.2019) 
    É que a eficácia da medida provisória é temporária e limitada a 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias (art. 62, §§ 3º e 7º, CF), e está sujeita a condição resolutiva do processo legislativo, com sua conversão em lei ou rejeição, de forma expressa ou tácita. 
    É preciso destacar, nesse contexto, que as medidas provisórias – atos normativos de caráter primário, repiso – constituem providência absolutamente excepcional, seja em face do princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da CF), seja em face de seus próprios requisitos que evidenciam, inequivocamente, a nítida feição cautelar que ostenta tal espécie normativa, como ressaltado por Paulo Gustavo Gonet Branco (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 994). 
    Colho da lição da eminente Ministra Cármen Lúcia, em obra doutrinária, o que se deve compreender a partir da expressão constitucional veiculadora dos requisitos formais para edição de medidas provisórias (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Medidas provisórias e princípio da separação de poderes. In: Direito contemporâneo: estudos em homenagem a Oscar Dias Côrrea, p. 44-69. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 58-60): 
    “Relevante é o que tem importância, é o que se põe como essencial, como dotado de qualidade indispensável à essência de um ato, de algo ou de alguém. Quando se configurar, pois, uma circunstância constatada como de necessidade imperiosa na sociedade e a ser objeto de um cuidado normativo, é que se poderá, então, cogitar de adoção de medida nos moldes do art. 62 da Constituição da República. 
    Pressupõe-se, então, que a relevância prevista constitucionalmente concerne à circunstância social a tornar exercitável a competência descrita no art. 62, da Lei Fundamental da República brasileira. Esta circunstância tem de ser objetivamente demonstrativa de uma necessidade social de importância insuperável por outra medida que não aquela de natureza normativa (com força de lei) adotada, provisoriamente, pelo Presidente da República. 
    (…)
    12. Mas não somente apenas o caso é que haverá de ser relevante para ser possível a deflagração da competência normativa presidencial, como haverá de ser, ainda, pesquisado quando um caso autoriza o seu exercício, para, então, se ter o quadro dos pressupostos do desempenho válido e legítimo daquela atribuição.
    A resposta a essa segunda questão é oferecida, expressamente, pela própria Constituição: somente quando a necessidade social imperiosa for urgente e demandar uma imediata resposta por meio da adoção da medida normativa presidencial haverá de ser legitimada a atuação excepcional da autoridade titular do Poder Executivo. Há, pois, que se ler o art. 62, da Constituição da República na forma seguinte: em caso de relevância e quando esse caso de relevância for urgente… Pode haver casos urgentes na sociedade que não têm, contudo, o relevo imposto como pressupostos para o exercício possível da atribuição presidencial em pauta. Pode também haver casos relevantes que não têm a urgência que se põem na base fundante da constitucionalidade legítima do desempenho presidencial. Assim, se o cuidado normativo de uma determinada matéria a incidir sobre uma circunstância social puder aguardar pelo menos o prazo mínimo para a tramitação urgente de um projeto de lei (hoje fixado em 45 dias), é evidente não se poder fazer uso do instituto da medida provisória por carência de um dos seus pressupostos.
    A urgência alia questão de data (momento) com a condição nela constatada. A urgência qualifica o momento e define o tempo de exercício de uma competência. Note-se que a urgência pode ser preventiva ou reparadora, e tal qualidade demonstrada altera a análise da constitucionalidade da declaração de urgência para o exercício da competência.
    O pressuposto da relevância do caso para o qual se adote medida provisória expõe a natureza da exigência, enquanto o pressuposto da urgência define, constitucionalmente, o momento da exigência da atuação administrativo-normativa.”
    A relevância a que alude o texto constitucional há, pois, de guardar imprescindível correlação com interesse público e com necessidade social. Por outro lado, a urgência precisa ser qualificada, ou seja, há de estar configurada uma situação em que a demora na produção da norma possa acarretar dano de difícil ou impossível reparação para o interesse público (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 994).
    Consabido competir, exclusivamente, ao Presidente da República, no momento da edição da medida provisória, justificá-la adequadamente, com a demonstração dos requisitos autorizadores, viabilizando, dessa forma, o controle de sua legitimidade política e constitucional.
    Não é de hoje que se tem observado, na prática, a edição excessiva, exagerada e abusiva de medidas provisórias, apesar de sua índole excepcional. De longa data, esta Suprema Corte tem registrado enorme preocupação com tal fenômeno, em que há apropriação da agenda do Congresso Nacional, acarretando verdadeira subversão do processo legislativo constitucional, com nítida desconfiguração da separação de poderes. Confira-se, por todos, o seguinte precedente:
    “UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
    - A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos Presidentes da República, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se projetam no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo. 
    - Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias, sob pena de o Executivo - quando ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material -, investir-se, ilegitimamente, na mais relevante função institucional que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-se, no âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o sistema de "checks and balances", a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes da República. 
    - Cabe, ao Poder Judiciário, no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no processo institucional brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro cesa